Tribunal: TJBA
Processo: 0500074-53.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500074-53.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO DA SILVA SANTOS e OUTROS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, EUNADSON DONATO DE BARROS, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO, HILDEVALDO ALVES BOA SORTE

APELADO: MUNICÍPIO DE GUANAMBI e OUTROS

Advogado(s)
:
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, ADRIANA PRADO MARQUES, HILDEVALDO ALVES BOA SORTE, EUNADSON DONATO DE BARROS, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO NULA SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DANO MORAL INDEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905-STJ. EC 113/2021. APELO DO AUTOR PACIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta, em face de decisão que condenou Ente Municipal ao pagamento de verbas trabalhistas, incluindo FGTS, décimo terceiro salário e férias proporcionais, decorrentes de vínculo de emprego sem concurso público, entre os anos de 2005 e 2012, além de discutir a aplicação da prescrição trintenária em relação ao FGTS, e a possibilidade de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação sem concurso público configura nulidade; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento do FGTS, décimo terceiro salário e férias proporcionais; (iii) determinar se o prazo prescricional aplicável ao FGTS é trintenário ou quinquenal; (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de servidores sem concurso público, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Constituição, é nula, conforme art. 37, II, da CF/1988, gerando apenas o direito à contraprestação pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

O STF, no RE 705.140/RS, firmou que contratações nulas, sem concurso público, não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

No RE 1066677 (Tema 551), o STF reconheceu o direito ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais com adicional de 1/3, em casos de desvirtuamento de contratação temporária, como verificado no caso, devido às sucessivas renovações do contrato.

A prescrição das parcelas de FGTS segue o entendimento do STF, no ARE 709.212, que modulou os efeitos da decisão, aplicando o prazo trintenário para contratos encerrados antes de 13/11/2014, como no presente caso.

Não se reconhece o direito à indenização por dano moral, uma vez que o mero atraso no pagamento de verbas trabalhistas não configura, por si só, dano à esfera íntima do trabalhador.

Os consectários legais, de acordo com o Tema 905, do STJ, são de ordem pública, incluindo correção monetária e juros de mora, que devem incidir conforme as regras aplicáveis aos servidores públicos. A partir da EC nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC acumulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor parcialmente provido, para
incidir
a prescrição trintenária ao FGTS. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de servidor público, sem concurso público, é nula, gerando apenas o direito ao salário pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS.

Em caso de desvirtuamento da contratação temporária, o servidor tem direito ao décimo terceiro salário e férias proporcionais.

Aos
contratos encerrados antes de 13/11/2014, aplica-se o prazo trintenário para o FGTS.

Não há indenização por danos morais, em caso de atraso no pagamento de verbas trabalhistas, salvo prova de repercussão à esfera íntima do trabalhador.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CC, art. 320; CPC, art. 373, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.05.2020 (Tema 551); STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STJ, REsp 1495146/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905).